Tribunal: TJMT
Processo: 1004032-71.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004032-71.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS AMARAL DE MORAIS - CPF: 058.300.151-37 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRELIMINAR
. 1.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DENÚNCIA ANÔNIMA QUE MOTIVOU A DILIGÊNCIA. PODER DE POLÍCIA.
MÉRITO
.
2.
ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. 3.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. FORMAS DE ACONDICIONAMENTO E APREENSÃO DE PETRECHOS A EVIDENCIAR DEDICAÇÃO DO APELANTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO
DESPROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA DO PARECER.

1.

Não se acolhe pedido de nulidade absoluta do processo quando lícita a busca pessoal, realizada a partir de
fundadas razões
, consubstanciadas em denúncia anônima, indicando que o apelante recebeu entorpecentes, em região conhecida por ser “ponto” de mercancia, corroborado com o fato de que ele já era conhecido no meio policial por traficar naquela localidade, o que vem a ser constatado durante a apreensão de entorpecentes em sua posse, com posterior confissão de que havia mais drogas localizadas em região de mata.

2.

Diante da comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, guardava em depósito drogas com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em
49 porções, com massa de 387g e 1 porção, em formato de tablete, contendo 528g
de maconha, além da apreensão de uma balança de precisão e dois rolos de plástico filme PVC, em região de mata,
não
há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

2.2.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações mentirosas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

A quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, a existência de petrechos típicos da traficância, são elementos idôneos que reforçam a inviabilidade da benesse em questão,
nos termos do que preleciona o Enunciado 30 deste Tribunal de Justiça
, in litteris: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Lucas Amaral de Morais
, contra sentença exarada pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, que o condenou pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), à pena de
5 anos
de
reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
500 dias-multa
(Id. 151144309).

Inconformada, a defesa pugna,
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal
realizada. No
mérito
, quer a
absolvição.

Subsidiariamente
, postula a
aplicação da

minorante prevista no
art. 33, §4º da Lei
nº 11.343/2006
(fls. 294/305).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso.

Em seu parecer, a douta
PGJ
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 154770658):

“Sumário
: Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa – Requer, preliminarmente, pela nulidade da busca pessoal realizada. No mérito, pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 – PRELIMINAR – Busca pessoal – É lícita a busca pessoal quando houver fundada suspeita de prática delituosa que, in casu, ficou demonstrada – MÉRITO – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Minorante do art. 33, §4º – Viabilidade – Réu primário – Quantidade de droga que não obsta tal benesse –
Pelo parcial provimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- DA BUSCA PESSOAL

Egrégia Câmara,

A Defesa do apelante busca a nulidade da vertente processo, com base na tese de que
a busca realizada pela polícia está eivada de ilicitude, logo, toda a prova obtida através desta, deve ser declarada também ilegal.

Sem razão, no entanto, a apelante.

Primeiramente, importa registrar que segundo a regra prevista no art. 240, § 2º, do CPP, a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do dispositivo anterior.

No caso em apreço, embora o apelante alegue que a busca pessoal foi realizada ilegalmente – uma vez que teria sido baseada apenas em denúncia anônima –, é forçoso reconhecer a existência de elementos de convicção que demonstram a fundada razão para a sua abordagem policial, visto que a autoridade policial recebeu várias denúncias anônimas informando que o apelante estaria comercializando drogas na localidade “Rua da Torre” já é m ponto antigo de comércio de entorpecentes, principalmente pelo apelante, vulgo “LK” e que, na data dos fatos, ele teria acabado de receber entorpecentes do

vulgo, “Boquinha”, líder da facção criminosas, denominada “Comando Vermelho”. Então a guarnição policial se deslocou até o local, e saindo de uma região de uma mata, e foi feita a abordagem e encontradas algumas porções em posse dele; já embaladas e prontas para a venda.

Além disso destaco ainda, os depoimentos dos policiais militares
Finger, Adam Francisco Moreira, Ademar Baldoíno dos Santos e Emily,
relatando que “
LK” já era conhecido no meio policial e que aquela localidade (Rua da Torre) também era um ponto antigo de comércio de entorpecentes.
Mais ainda, conforme o depoimento do policial militar,
Ademar Baldoíno dos Santos,
o apelante foi flagrado
saindo de uma mata, com as mãos sujas.

Logo, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que a apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas acima citadas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Reputo importante consignar ser indiscutível a ação dos policiais nessa situação porque, apesar da apelante não ter sido flagrada negociando a venda com terceiros em nada elide com sua responsabilidade, isso porque o tráfico de entorpecentes é uma atividade essencialmente clandestina, não se torna indispensável prova flagrância do comércio ilícito para a caracterização do delito, bastando a materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem a conduta delituosa do agente.

Assim, vender em tema de entorpecentes, é apenas uma conduta típica e não
condictio sine qua non
de delito de tráfico ilícito, uma vez que deve ser considerada traficante não apenas quem comercia entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo participa da produção e da circulação de drogas.

Desse modo o trabalho da Polícia, consistiu na denúncia anônima que acabou confirmada pelas posteriores diligências e confirmação, tais fatos e circunstâncias, como ocorreram legitimam a atuação dos agentes de segurança pública, não só diante da fundada suspeita, mas porque foi possível presenciar a apelante no tráfico.

Saliente-se, por importante, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos policiais militares, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
”

Por conseguinte, deve-se reconhecer como legítima a busca pessoal realizada na apelante, pois é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo, que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas de nulitté sans grief.

Diante disso, esta preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Lucas Amaral de Morais
foi condenado pela autoria do crime de Tráfico de Drogas, porque em 5.2.2021, por volta das 10h:30min, trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 49 porções, com massa de 387g e 1 porção, em formato de tablete, contendo 528g, todas de substância entorpecente denominada
Cannabis Sativa L.
vulgarmente conhecida como “maconha”.

Além das drogas, foi apreendida uma balança de precisão e dois rolos de plástico filme PVC.

Neste grau de jurisdição, o apelante busca sua
absolvição
ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei
nº 11.343/2006

Feitas essas considerações, passo à análise das teses.

- Do pleito de Absolvição.

A existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão Flagrante Delito (Id. 103892106-Pg.2); Boletim de Ocorrência (Id. 103892106-Pg.4); Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (Id. 10389210- Pg.12) e do Laudo Pericial de Constatação de Droga (Id. 103892457),

Auto de Apreensão (Id. 103892106-Pg.9)os quais atestam a apreensão de
49 porções, com massa de 387g e 1 porção, em formato de tablete, contendo 528g, todas de substância entorpecente denominada
Cannabis Sativa L,
além
uma balança de precisão e dois rolos de plástico filme PVC
, exatamente como descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Adam Franscisco Moreira, Karina Emily Marçal da Silveira, Ademar Baldoíno dos Santos e Iago Alexandros Finger.

Tanto na fase investigatória como em Juízo, eles disseram que no dia dos fatos, foi lançada uma operação denominada “ordem pública”, e que a equipe recebeu inúmeras denúncias de que “LK” teria acabado de receber entorpecentes do vulgo “Zé” ou “Boquinha”, líder de uma facção criminosa da cidade de Sinop, e que “LK” estaria realizando o tráfico na Rua Joaquim Aleixo Gama “Rua da Torre”, no Bairro Santa Rita, lugar conhecido como ponto de vendas de entorpecentes na comarca.

Desse modo, ao se deslocarem até o local informado, se depararam com o “LK” saindo da região de uma mata, desse modo, realizaram a abordagem e encontraram algumas porções na posse do apelante.

Na ocasião, segundo relatado pelos agentes públicos, o apelante ainda, confirmou ter recebido o entorpecente do
Fernando
e informou ter mais entorpecentes guardados em uma região da mata,
local em que seria impossível localizar se não fosse apontado pelo próprio apelante
, porque ele teria envolvido o tablete em uma folha de bananeira e enterrado em um buraco profundo.

Desse modo, os agentes cavaram o local indicado pelo apelante, e encontram o tablete de maconha.

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do apelante no ato espúrio. Inclusive, ressaltaram que se o apelante não tivesse indicado o local onde estaria as outras porções, os policiais não conseguiriam ter localizadas, pois estava enterrada em região de mata, conforme as imagens contidas do Inquérito Policial (Id. 103892106-Pg.7-8)

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além das falas concisas e harmônicas dos policiais militares, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante sejam desafetos do apelante ou de que atuaram para prejudicá-lo.

Outrossim, não é demais destacar que mesmo que o apelante não tenha sido visto comercializando entorpecentes, não se afasta o crime de tráfico de drogas, que é conduta múltipla e para sua configuração basta a incursão em uma ou mais elementares do tipo penal. Sobre esse tema, segue o Enunciado n.º 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante guardava substâncias ilícitas com propósito econômico deve ser mantida a sentença condenatória quanto ao crime de
Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06)
.

- Do pleito de aplicação da minorante do Tráfico Privilegiado

Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O pleito
não comporta provimento.

Embora o apelante seja primário, e não possua antecedentes criminais, é cediço, que a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 visada pela Defesa, porque a benesse é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” ou “
traficante eventual
, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
, nem integre organização criminosa
.

Compulsando atentamente a sentença condenatória, verifica-se
o magistrado ao afastar a minorante ressaltou em seu
decisum
, a
expressiva quantidade de entorpecentes
apreendidos, quais sejam 915
g de maconha
;
10 porções no bolso do apelante, (embaladas e pronta para a venda); e 39 porções em uma sacola escondidas em uma árvore;

além de petrechos comumente utilizados na mercancia (balança de precisão e dois rolos de papel filme); além de um tablete enterrado na região de mata; elementos que revelam a atividade criminosa do apelante no tráfico de drogas e reforçam o desprovimento do pleito.

Sobre o assunto, é o teor
do Enunciado nº. 30 TCCR/TJMT
,
in verbis:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

Dessa maneira, não há como reconhecer a causa de diminuição visada pela defesa de
Lucas.

Isto posto, e em
parcial consonância
com o parecer ministerial, nego
provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023